Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-65.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o da Lei no 11.340/06), à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas ou legítima defesa que justifique a absolvição; (ii) examinar se é possível a desclassificação para lesão corporal simples, por ausência de motivação de gênero; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos judiciais e extrajudiciais da vítima, além de testemunhos policiais que confirmam o estado físico e emocional da ofendida, bem como o cenário de violência doméstica.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sendo corroborada por provas materiais e testemunhais. A versão do réu mostrou-se isolada e contraditória, não havendo elementos que sustentem a legítima defesa ou lesões recíprocas.
5. A tentativa de desclassificação para lesão corporal simples não prospera, pois o crime ocorreu em ambiente doméstico e familiar, configurando a qualificadora prevista no art. 129, §13o, do Código Penal.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa das consequências do crime, diante do afastamento da vítima do trabalho, necessidade de fisioterapia e acompanhamento psicológico, não configurando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação, sendo inaplicável a tese de legítima defesa ou desclassificação para modalidade simples quando presentes os elementos caracterizadores da violência de gênero.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 129, §13o; Lei no 11.340/06, art. 5o, III, e art. 7o; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 312; Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, c/c §3o, 44, 77.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1423701, 07062128420208070014, Rel. HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, julgado em 19/5/2022.
TJDFT, Acórdão 1625539, 07151012620218070003, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 6/10/2022.